Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700311-12.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – EPP interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 32423059, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator